Tribunal: TJDFT
Processo: 0701891-14.2020.8.07.9000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO EM CONJUNTO. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIOS DA CELERIDADE E DA ECONOMIA PROCESSUAL. DECISÃO DO RELATOR QUE DEFERIU A CONCESSÃO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE, NA ORIGEM, INDEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA A CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA PREENCHIDOS. SUBSTITUIÇÃO DE MULTA POR SEQUESTRO. NÃO CABIMENTO. REFORMA DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Em atendimento ao princípio da celeridade e economia processual, analisa-se o agravo interno e o agravo de instrumento simultaneamente[1].
2. Nos termos do art. 32 do Regimento Interno das Turmas Recursais do TJDFT e do art. 1.021 do CPC, é cabível agravo interno das decisões unipessoais proferidas pelo relator, ao respectivo órgão colegiado, no prazo de 15 (quinze) dias. Na hipótese, presentes os pressupostos de admissibilidade. Agravo interno conhecido.
3. Cuida-se de agravo interno interposto pelo Distrito Federal (ID 22316558) contra decisão monocrática do relator, que deferiu a antecipação da tutela recursal, nos seguintes termos:
“[...] Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela antecipada recursal depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante.
Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, a justificar o deferimento da medida excepcional.
No caso ora em análise, verifica-se presentes os requisitos necessários para a concessão da tutela antecipada recursal pleiteada pela agravante.
A partir do exame perfunctório do conjunto de provas acostado aos autos, verifica-se que o agravante é pessoa idosa, com 80 anos de idade, foi diagnosticado com Incontinência Urinária não especificada CID: R32 há aproximadamente 01 ano, conforme relatório médico expedido em 06/10/2020 pela Dra. Daniele Steven Trizotto (CRM/DF no 15568). Segundo consta do relatório médico, há necessidade do uso mensal de 120 fraldas geriátricas descartáveis tamanho XG, por prazo indeterminado.
Evidenciada a premente necessidade da utilização do insumo, consoante laudo firmado pela médica que acompanha o paciente, bem como hipossuficiência financeira do agravante que depende do benefício de prestação continuada a pessoa idosa que recebe do governo, a probabilidade do direito e o evidente risco de grave dano à saúde a qualidade de vida e à dignidade do agravante, a concessão da tutela de urgência para determinar o fornecimento de fraldas geriátricas é medida que se impõe.
Importante consignar que todos os princípios constitucionais se submetem ao bem maior - a vida, e antes concorrem para garantir aos cidadãos o direito de viverem dignamente.
A recusa injustificada do ente público em fornecer as fraldas geriátricas configura omissão abusiva do Poder Público, na medida em que viola o disposto no art. 196 da Constituição Federal, bem como o princípio da dignidade da pessoa humana.
Verificado o aparente conflito entre os direitos fundamentais e a reserva do possível, esta somente poderia prevalecer diante de caso concreto, desde que não viole o mínimo existencial para que o cidadão viva dignamente.
Por tais fundamentos, DEFIRO a tutela de urgência recursal e determino que o agravado forneça ao agravante a quantidade de 120 (cento e vinte) fraldas geriátricas tamanho XG, por mês, conforme prescrição médica, no prazo máximo de 5 (cinco) dias, sob pena de multa diária, fixada em R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada, por ora, em R$ 6.000,00 (seis mil reais).
Ante a idade avançada e do estado de saúde do agravante, em não havendo tempo hábil para o fornecimento via Gerência de Serviços de Atenção Primária No 3 de Taguatinga (ID 78916530, pág. 12 – na origem), DETERMINO que seja realizada a imediata aquisição em estabelecimento comercial, às custas da agravada.
Atribuo à presente decisão força de mandado. [...]”
4. Requer a reforma da “decisão para indeferir o pedido de tutela antecipada recursal ou, ao menos, para afastar a cominação de multa diária. Caso mantida, seja o presente recurso levado a julgamento perante o órgão colegiado para ser conhecido e provido, com a reforma da decisão nos termos antes pleiteados”.
5. O Ministério Público oficiou pelo conhecimento e provimento do agravo de instrumento do autor, bem como pelo conhecimento e parcial provimento do agravo interno interposto pelo Distrito Federal, “apenas para afastar a astreinte imposta na decisão liminar recursal em caso de descumprimento, impondo a respectiva multa diária ao atual Secretário de Estado De Saúde, após sua necessária intimação pessoal” (ID 22940461).
6. Inicialmente, não há como acolher a pretensão subsidiária do Distrito Federal para substituição da multa por sequestro. Isso porque o sequestro de verbas públicas é instituto excepcional, de caráter eminentemente subsidiário, que deve ser reservado aos casos de recalcitrância na grave omissão estatal, nos quais outras medidas não se mostraram adequadas ao cumprimento da determinação judicial. Demais disso, restringe-se a busca e apreensão da quantia devida, sem o caráter pedagógico e preventivo da multa, visto que se limita a recuperar valor que o ente público iria gastar com o adimplemento da obrigação de fazer[2].
7. Nesses termos:
"APELAÇÃO CÍVEL.CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINARES DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO E DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR. AFASTADAS. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS. RECOMENDAÇÃO MÉDICA. DIREITO FUNDAMENTAL À VIDA E À SAÚDE.PROVA INEQUÍVOCA DA NECESSIDADE E URGÊNCIA DEMONSTRADAS.DEVER ESTATAL. SUBSTITUIÇÃO DAS ASTREINTES POR SEQUESTRO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
[...]. 7.Substituição das astreintes por sequestro impossibilidade. Os fins de cada instituto jurídico são diversos. Ademais, o sequestro não aumenta o débito estatal em razão do inadimplemento, mas apenas faz incidir busca e apreensão da quantia devida, razão pela qual não atende a finalidade preventiva da multa processual, pois se limita a recuperar o valor que o ente público iria gastar com o adimplemento.
8. Preliminares rejeitadas. Recurso não provido. Sentença mantida"
(Acórdão 1218075, 07009325720198070018, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 2/10/2019, publicado no PJe: 29/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO CONSTATADA. ASTREINTES. VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. SUBSTITUIÇÃO POR SEQUESTRO DE VERBAS PÚBLICAS. IMPOSSIBILIDADE. VÍCIO SANADO.
[...]. 3. A multa por descumprimento de decisão judicial não tem caráter punitivo, mas sim inibitório, com o intuito de coagir a parte ao cumprimento da obrigação imposta pelo juízo.
4. As astreintes devem observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, além da natureza jurídica da obrigação exigida e a importância do bem jurídico tutelado.
5. Por se tratar de medida coercitiva excepcional, o sequestro de verbas públicas não se mostra razoável sem que, precedentemente, sejam utilizados outros meios idôneos ao cumprimento da determinação judicial.
6. Embargos de declaração providos apenas para sanar omissão"
(Acórdão 1118517, 07001694720188070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 15/8/2018, publicado no DJE: 24/8/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
8. O Agravo de Instrumento, por sua vez, foi interposto pelo autor contra decisão proferida no bojo do PJE no 0747679-37.2020.8.07.0016, em tramitação no 3o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal, que indeferiu a tutela de urgência pretendida pelo ora agravante/autor a fim de que o Distrito Federal seja compelido a fornecer-lhe fraldas geriátricas tamanho XG.
9. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos:
“[...]. Na hipótese dos autos, em juízo de cognição sumária, entendo ausentes os pressupostos autorizadores da tutela de urgência.
Em que pese todos terem direito a uma vida digna, o que inclui adequado tratamento médico fornecido pelo Estado (artigo 204 da Lei Orgânica do Distrito Federal – LODF), é certo que quando o Judiciário intervém na questão de saúde e determina ao Distrito Federal que realize procedimento médico ou cirúrgico, o autor da demanda acaba por não se submeter à fila de espera que, em tese, deveria ser seguida de forma rigorosa por todos. Em outras palavras, um paciente em estado grave deixa de ser atendido, pelo remanejamento de recursos financeiros para o cumprimento da ordem judicial. Nessas situações, para que a atuação do Judiciário se revele legítima e justa, o autor da ação deve estar em situação de grave risco à sua saúde ou mesmo vida. Afinal, em casos tais, o risco de perecimento do bem jurídico perseguido é concreto, o que demanda pronta solução.
Não vislumbro, nos documentos que instruem os autos, indícios de eventual risco de óbito ou perecimento do direito que possa inviabilizar o aguardo da sentença de mérito, até mesmo porque não restou demonstrada, ao menos neste momento processual, a impossibilidade financeira de arcar com os custos mensais do insumo pretendido até que seja prolatada sentença nestes autos.
Por fim, há que se registrar que o pedido de tutela de urgência esgota totalmente o objeto da ação, o que deve ser reservado para o mérito.
Dessarte, sem embargo de melhor análise da questão após o estabelecimento do contraditório, por ora não vislumbro a probabilidade do direito alegado pela parte autora e tampouco o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, motivo pelo qual INDEFIRO a tutela provisória pretendida. [...]”
10. Na via do presente agravo de instrumento, sustenta, em breve síntese, que o fato constitui tratamento de urgência médica, haja vista a idade e o quadro clínico delicadíssimo do paciente. Aduz que se trata de insumo padronizado pela SES-DF, prescrito pelo médico que acompanha o paciente, razão pela qual não há razão plausível na negativa para o seu fornecimento.
11. Assevera que a ausência das fraldas geriátricas pode “causar diversos riscos à saúde e à vida digna do agravante pois se trata de pessoa idosa e com Doença de Parkinson avançada complicada com demência, sem condições de cuidar da própria higiene pessoal e, dessa forma, ferindo a dignidade da pessoa humana e afrontando o Estatuto do Idoso”.
12. Assim, pugna pela concessão da antecipação dos efeitos da tuteia recursal para compelir o Distrito Federal a fornecer, no prazo de 10 (dez) dias, FRALDAS GERIÁTRICAS TAMANHO XG, nos termos da prescrição médica. No mérito, requer o provimento do recurso de agravo e a reforma da decisão agravada.
13. Não observada qualquer alteração do cenário fático-jurídico desde a decisão liminar, dá-se provimento ao gravo de instrumento para confirmar a decisão de ID 22221678 e determinar que o Distrito Federal forneça ao autor/agravante a quantidade de 120 (cento e vinte) fraldas geriátricas tamanho XG, por mês, conforme prescrição médica, no prazo máximo de 5 (cinco) dias, sob pena de multa diária, fixada em R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada, por ora, em R$ 6.000,00 (seis mil reais).
14. Agravo Interno conhecido e improvido.
15. Agravo de Instrumento conhecido e provido.
16. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos arts. 2o e 46 da Lei n. 9.099/95.

[1] (Acórdão 1284474, 07018031020208070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 16/9/2020, publicado no PJe: 7/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1180067, 07024304820198070000, Relator: SEBASTIÃO COELHO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 12/6/2019, publicado no PJe: 2/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1158618, 07195382720188070000, Relator: SILVA LEMOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 13/3/2019, publicado no PJe: 9/4/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1104845, 07037758320188070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 20/6/2018, publicado no PJe: 3/7/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
[2] (Acórdão 1284474, 07018031020208070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 16/9/2020, publicado no PJe: 7/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)